Tribunal: TJDFT
Processo: 0707242-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PLANO DE SAÚDE. IMEDIATO CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OCULTAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a alegada ocultação de informações médicas relevantes e que as Agravadas agiram com má-fé, conforme exige a jurisprudência pacífica do c. STJ e deste eg. TJDFT, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada, que almeja a imediata concessão do direito de cancelar o seguro de saúde contratado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.